Tribunal: STF
Processo: ARE 1446974
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 2):



    “COMPETÊNCIA Ação declaratória de nulidade de assembleia de sindicato Discussão acerca da validade do ato assemblear realizado em atenção aos ditames legais e estatutários - Representação sindical não questionada - Matéria afeta à Justiça Estadual Competência firmada Decisão mantida Recurso desprovido.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 114, III, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 9, p. 23):



    “a apreciação da legalidade da assembleia de destituição de dirigente sindical é matéria afeta a representação sindical interna, não podendo ser entendida como aquelas de entidade associativa sem personalidade sindical. Desta forma, a tramitação dos autos na Justiça Comum acaba por submeter o ato complexo de destituição de diretor sindical a análise de juízo absolutamente incompetente.



    Assim, em se tratando de conflito de representação sindical interna a competência para conhecer e julgar a matéria é da Justiça do Trabalho, conforme art. 114, III, da Constituição Federal, importando em violação direta e literal a atribuição de competência para a Justiça Comum.”



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 11). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Inicialmente, convém transcrever trechos do voto condutor do agravo de instrumento perante o Tribunal de origem (eDOC 4, p. 3): 



    “O recurso não comporta provimento. Em que pese as alegações do agravante, o recurso é desprovido, pois suas razões não oferecem elementos novos capazes de alterar os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual ora são adotados como razão de decidir, nos seus exatos termos:



    (...)



    Todavia, no caso ora em comento não há discussão sobre representação sindical, mas sim acerca da validade do ato assemblear realizado pelo requerido em atenção aos ditames legais e estatutários, matéria esta afeta à Justiça Estadual, não sendo aplicável o dispositivo acima transcrito. Desta feita, firmo a competência neste juízo para julgamento da presente demanda.” 



    Verifica-se que o acórdão recorrido, ao concluir pela competência da Justiça Comum para apreciar a legalidade da assembleia de destituição de dirigente sindical, divergiu da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



    É que, ao julgar a competência da Justiça do Trabalho em razão da alteração do art. 114 da Constituição da República, esta Corte assentou que as ações em trâmite na Justiça Comum nela continuariam, excepcionalmente, se tivessem sentença de mérito proferida até a promulgação da Emenda Constitucional n. 45/2004, de 30.12.2004: 



    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA JUDICANTE EM RAZÃO DA MATÉRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO, PROPOSTA PELO EMPREGADO EM FACE DE SEU (EX-)EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114 DA MAGNA CARTA. REDAÇÃO ANTERIOR E POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/04. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA COMUM DOS ESTADOS. IMPERATIVO DE POLÍTICA JUDICIÁRIA .



     Numa primeira interpretação do inciso I do art. 109 da Carta de Outubro, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente do trabalho, ainda que movidas pelo empregado contra seu (ex-)empregador, eram da competência da Justiça comum dos Estados-Membros. 



    2. Revisando a matéria, porém, o Plenário concluiu que a Lei Republicana de 1988 conferiu tal competência à Justiça do Trabalho. Seja porque o art. 114, já em sua redação originária, assim deixava transparecer, seja porque aquela primeira interpretação do mencionado inciso I do art. 109 estava, em boa verdade, influenciada pela jurisprudência que se firmou na Corte sob a égide das Constituições anteriores. 



    3. Nada obstante, como imperativo de política judiciária - haja vista o significativo número de ações que já tramitaram e ainda tramitam nas instâncias ordinárias, bem como o relevante interesse social em causa -, o Plenário decidiu, por maioria, que o marco temporal da competência da Justiça trabalhista é o advento da EC 45/04. Emenda que explicitou a competência da Justiça Laboral na matéria em apreço. 



    4. A nova orientação alcança os processos em trâmite pela Justiça comum estadual, desde que pendentes de julgamento de mérito. É dizer: as ações que tramitam perante a Justiça comum dos Estados, com sentença de mérito anterior à promulgação da EC 45/04, lá continuam até o trânsito em julgado e correspondente execução . Quanto àquelas cujo mérito ainda não foi apreciado, hão de ser remetidas à Justiça do Trabalho, no estado em que se encontram, com total aproveitamento dos atos praticados até então. A medida se impõe, em razão das características que distinguem a Justiça comum estadual e a Justiça do Trabalho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata correlação. 



    5. O Supremo Tribunal Federal, guardião-mor da Constituição Republicana, pode e deve, em prol da segurança jurídica, atribuir eficácia prospectiva às suas decisões, com a delimitação precisa dos respectivos efeitos, toda vez que proceder a revisões de jurisprudência definidora de competência ex 'ratione materiae'. O escopo é preservar os jurisdicionados de alterações jurisprudenciais que ocorram sem mudança formal do Magno Texto. 



    6. Aplicação do precedente consubstanciado no julgamento do Inquérito 687, Sessão Plenária de 25.08.99, ocasião em que foi cancelada a Súmula 394 do STF, por incompatível com a Constituição de 1988, ressalvadas as decisões proferidas na vigência do verbete.



     7. Conflito de competência que se resolve, no caso, com o retorno dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho” 



    (CC 7.204/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJ 9.12.2005). 



 



    Por conseguinte, ao julgar o Recurso Extraordinário 491.723, de relatoria do Min. Cezar Peluso, a Segunda Turma fixou entendimento no mesmo sentido, segundo o qual compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações que versem sobre representação sindical. Reproduzo a ementa: 



    “1. RECURSO. Extraordinário. Regimental. Contribuição sindical rural. Competência. Justiça do Trabalho. Decisão mantida. Agravo regimental não provido. É pacífico o entendimento da Corte, segundo o qual compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações que versem sobre representação sindical entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores, quando não há sentença de mérito, antes da promulgação da Emenda Constitucional n.° 45/04. 2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado. (grifo nosso)



    (RE 491723 AgR, Relator(a): CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 30/10/2007, DJe-147 DIVULG 22-11-2007 PUBLIC 23-11-2007 DJ 23-11-2007 PP-00109 EMENT VOL-02300-05 PP-00901 RDECTRAB v. 15, n. 162, 2008, p. 122-130)



    Nessa orientação, transcrevo o entendimento firmado pela Segunda Turma desta Corte, a respeito da competência disposta no art. 114, inc. III, da Constituição da República: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DISCUSSÃO EM TORNO DE PENALIDADES INTERNAS A SEREM IMPOSTAS A MEMBRO DA DIRETORIA DE ENTIDADE SINDICAL – EC Nº 45/2004 – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (CF, ART. 114, III) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Com a promulgação da EC nº 45/2004, ampliou-se, de modo expressivo, a competência da Justiça do Trabalho, em cujas atribuições jurisdicionais inclui-se, agora, o poder para processar e julgar a controvérsia pertinente à representação interna de entidades sindicais (sindicatos, federações e confederações). Em decorrência dessa reforma constitucional, cessou a competência da Justiça Comum do Estado membro para processar e julgar as causas referentes aos litígios envolvendo dirigente sindical e a própria entidade que ele representa em matérias referentes a questões estatutárias. Doutrina. Precedentes (STF e STJ). - Inocorrência, na espécie, da situação excepcional – prolação de sentença de mérito, pela Justiça estadual, em momento anterior ao marco temporal definido no julgamento plenário do CC 7.204/MG, Rel. Min. AYRES BRITTO (data da promulgação da EC nº 45/2004) – que, presente, justificaria o reconhecimento da competência (residual) do Poder Judiciário do Estado-membro para o processo e julgamento da causa. Consequente inaplicabilidade, ao caso, da ressalva feita no precedente referido.” (grifo nosso) 



    (ARE 681.641-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.3.2013).



    Por fim, colaciono a decisão proferida pela Segunda Turma no ARE 773.884, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ELEIÇÃO SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTE. MARCO TEMPORAL: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45/2004. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    Portanto, conforme interpretação consolidada em precedentes deste Supremo Tribunal quanto ao alcance artigo 114, III, da Constituição da República, a presente controvérsia jurídica deve ser deslocada para a Justiça Especializada do Trabalho.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com fundamento nos arts. 932, V, b, do CPC, para para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa deste processo ao órgão especializado competente, para que decida como de direito. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9/1/23. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente